Tribunal: TJPA
Processo: 0002368-52.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002368-52.2019.8.14.0130

APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INABILITAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Ulianópolis contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em Mandado de Segurança impetrado por LABCLIN Laboratório de Análises Clínicas EIRELI, anulando ato da Prefeita Municipal que reformou decisão da Comissão Permanente de Licitação no Pregão Presencial nº 002/2019-FMS e determinando a suspensão do certame e dos atos dele decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento ultra petita ao determinar a suspensão do processo licitatório; (ii) estabelecer se é legal o ato administrativo que habilitou licitante anteriormente inabilitado por descumprimento de exigência editalícia de habilitação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido formulado em mandado de segurança deve ser interpretado de forma lógico-sistemática a partir de toda a petição inicial, e não apenas do capítulo específico dos pedidos, inexistindo julgamento ultra ou extra petita quando o provimento judicial se mantém dentro da pretensão deduzida.

A indicação de data específica na inicial tem a finalidade de demonstrar o periculum in mora e fundamentar o pedido liminar, não restringindo o alcance da tutela jurisdicional voltada à suspensão do certame licitatório.

A Administração Pública está vinculada às regras do edital, sendo a inobservância de exigência de habilitação jurídica causa de inabilitação obrigatória do licitante.

A decisão administrativa que reforma entendimento da Comissão Permanente de Licitação deve ser devidamente motivada, com indicação clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem a alteração do resultado do certame.

A motivação per relationem é admitida, desde que haja efetiva análise das questões controvertidas, o que não se verifica quando o ato administrativo ignora o descumprimento objetivo de regra editalícia.

A ausência ou precariedade de motivação compromete a legalidade do ato administrativo e autoriza o controle jurisdicional, impondo a manutenção da nulidade declarada na sentença.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura julgamento ultra petita a decisão que, a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, concede tutela compatível com a causa de pedir e necessária à efetividade do direito postulado.

A Administração Pública está vinculada ao instrumento convocatório, sendo ilegal o ato que habilita licitante em desacordo com exigência editalícia de habilitação jurídica.

A motivação do ato administrativo em processo licitatório é requisito indispensável à sua validade e ao controle jurisdicional de legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.679.076/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.10.2020, DJe 22.10.2020;
STJ - AgInt no AREsp: 2177298 / SP 2022/0231980-3, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 22/06/2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de março de 2026 e término em 12 de março de 2026.

Belém, 18 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Ulianópolis
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que concedeu parcialmente a segurança em sede de Mandado de Segurança impetrado por
LABCLIN
Laboratório de Análises Clínicas EIRELI
contra ato da Prefeita Municipal e do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, referente ao
Pregão Presencial n.º 002/2019-FMS
, destinado à contratação de serviços laboratoriais.

Na origem, verifica-se que após a inabilitação de seu concorrente Instituto São Francisco, por ausência de documento de habilitação jurídica, o impetrante sagrou-se vencedor do Pregão Presencial n.º 002/2019-FMS, realizado pelo Município de Ulianópolis para contratação de serviços de exames laboratoriais e ambulatoriais.

Irresignado, o Instituto São Francisco interpôs recurso, que foi julgado improcedente pela Comissão Permanente de Licitação. No prosseguimento, porém, a Prefeita Municipal de Ulianópolis julgou-o procedente, determinando a habilitação da empresa e o retorno à fase de lances.

Deste modo, o impetrante requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para ordenar a abstenção da continuidade do certame e determinar à autoridade coatora que proceda à adjudicação e à homologação do Pregão Presencial n.º 002/2019-FMS a seu favor, por ter sido vencedor na fase de lances. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

Após regular tramitação processual,
o Juízo a quo prolatou a sentença, concedendo parcialmente a segurança, nos seguintes termos (ID. 13088649):

(...)

III – Dispositivo

Pelo exposto, tendo ficado comprovada a violação a direito líquido e certo do impetrante, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA E DETERMINO QUE OS IMPETRADOS SUSPENDAM O PROCESSO LICITATÓRIO E OS NEGÓCIOS JURÍDICOS DELE DECORRENTES, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Outrossim, DECLARO nulo o ato administrativo atacado, consubstanciado na decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal, e todo os atos posteriores a este que se deram no processo administrativo licitatório objeto dessa demanda.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os impetrados ao pagamento das custas processuais, isentando-os do pagamento de honorários advocatícios a teor do contido na súmula nº. 512 do STF.”

Em suas razões recursais (ID.13088650), o Município de Ulianópolis alega, em síntese, que a decisão objurgada é ultra petita, visto que a inicial do Mandado de Segurança não contém pedido para suspensão do processo licitatório, mas, sim, para que a autora coatora se abstivesse de dar continuidade ao certame no dia 04/04/2019, defende ainda, a legalidade do ato administrativo que alterou o resultado do certame licitatório.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, por ser ultra petita, a fim de que seja reformada a decisão apelada e denegada a segurança.

Contrarrazões não
foram ofertadas, consoante certidão de ID.13088654.

O Ministério Público de 2º manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID.25594090).

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O cerne da questão está em
verificar
à existência de vício na sentença vergastada, prolatada pelo Juízo de piso, que concedeu parcialmente a segurança, para suspensão do processo licitatório e anulação do ato administrativo atacado, consubstanciado na decisão do Poder Executivo Municipal.

O apelante sustenta, primordialmente, a nulidade da sentença por ser
ultra petita
e defende a legalidade do ato administrativo que alterou o resultado do certame licitatório. Contudo, tais teses não merecem prosperar, conforme fundamentação a seguir:

O Município apelante argumenta que a sentença teria ultrapassado os limites do pedido inicial ao determinar a suspensão do processo licitatório, alegando que o pedido da impetrante se restringia a que a autora coatora se abstivesse de dar continuidade ao certame no dia 04/04/2019.

Não obstante, é cediço que o pedido deve ser extraído de uma
interpretação lógico-sistemática
de toda a petição inicial, e não apenas do capítulo específico "dos pedidos".

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não configura julgamento
ultra
ou
extra petita
o provimento jurisdicional exarado nos limites da pretensão deduzida na exordial como um todo, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. EXCEÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp 1.679.076/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.10.2020, DJe de 22.10.2020).
2. No caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. Precedentes. 3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2177298 / SP 2022/0231980-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

No caso em tela, a menção a uma data específica na inicial serviu para demonstrar o
periculum in mora
e fundamentar o pedido liminar, visando que as autoridades se abstivessem de prosseguir com o certame de forma irregular. Ao determinar a suspensão do processo licitatório, o magistrado de piso apenas aplicou a consequência jurídica lógica necessária para garantir a eficácia do direito postulado, mantendo-se adstrito aos fundamentos da causa de pedir. Assim, refuto a tese de nulidade por vício
ultra petita
.

O apelante defende também a legalidade da decisão da Prefeita Municipal que, reformando a decisão da Comissão Permanente de Licitação, habilitou a empresa Instituto São Francisco e determinou o retorno à fase de lances.

Nesse contexto, constata-se que o Instituto São Francisco interpôs recurso administrativo contra a decisão do pregoeiro que o inabilitou do Pregão Presencial n.º 002/2019-FMS, por descumprimento de exigência editalícia para habilitação jurídica. Ante o recurso administrativo, foi emitido parecer jurídico desfavorável, considerando que o licitante não cumpriu o item 5.1, “a”, do edital, do Pregão Presencial n.º 002/2019-FMS.

A mesma conclusão foi esposada pela Comissão Permanente de Licitação, que julgou o recurso improcedente. Porém, a autoridade julgadora, qual seja, a Prefeita Municipal de Ulianópolis, proferiu decisão per relationem, utilizando-se dos argumentos de parecer jurídico, para conhecer do recurso interposto pela licitante e dar-lhe provimento.

Todavia, a análise do ato administrativo revela uma
precariedade, ou até inexistência, de motivação fática e jurídica
. Embora se admita a motivação
per relationem
, os autos não demonstram que houve uma análise efetiva do descumprimento das regras editalícias pela licitante beneficiada. O ato administrativo ignorou que o descumprimento de exigência de habilitação jurídica (item 5.1, “a”, do edital) é causa de inabilitação vinculante.

A Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório
. Não é facultado ao gestor aplicar as exigências do edital de forma discricionária, sob pena de violar a isonomia e a legalidade do certame. Como bem aponta a doutrina, a motivação é imprescindível para assegurar a racionalidade do ato e permitir o controle jurisdicional sobre o mérito administrativo quando há incompatibilidade entre a motivação e a decisão. Portanto, a nulidade do ato administrativo atacado deve ser mantida ante a sua clara ilegalidade.

A respeito da motivação do ato administrativo nos processos licitatórios, cumpre ressaltar a melhor doutrina na seara, que enaltece e aponta sua imprescindibilidade:

A lei nº 8.666 não alude ao princípio da motivação, o que não significa autorização para decisões não motivada. A motivação deriva da necessidade de justificar toda e qualquer decisão administrativa. Assegura a racionalidade do ato e sua submissão ao Direito. Facilita o exercício da fiscalização e do controle. Ainda que o controle do mérito do ato administrativo seja limitado, sempre será cabível o controle envolvendo a motivação. O vício derivado da incompatibilidade entre a motivação e a decisão pode ser pronunciado pelo Judiciário
”.

Nesses casos, a jurisprudência entende que a decisão administrativa que carece de motivação dever ser declarada nula:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PREGÃO . Inabilitação da primeira colocada por ausência de capacidade técnica. Decisão administrativa de inabilitação que carece de motivação. Elemento necessário para conhecer e controlar a legitimidade dos motivos que levaram a Administração Pública a praticar o ato. Nulidade reconhecida . Impedimento ao adequado exercício da ampla defesa e do contraditório. Processo licitatório que deve ser retomado para que a autoridade coatora profira decisão devidamente fundamentada acerca da habilitação/inabilitação da impetrante. Sentença mantida. Recursos de apelação e reexame necessário desprovidos .

(TJ-SP - Apelação: 1018884-95.2023.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/02/2024)

Portanto, não assiste razão à apelante em sua insurgência contra a sentença prolatada pelo Juízo de origem, visto que não restou configurado tratar-se de ultra petita, bem como considerando o correto fundamento da decisão no acervo probatório.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público de segundo grau,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém, data conforme o sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026